Tribunal: STF
Processo: Rcl 37216
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, que teria violado o decidido por esta CORTE no julgamento do RE 870.947 (Rel. Min. LUIZ FUX), com repercussão geral reconhecida. 
    Na inicial, a parte autora argumenta, em síntese, que: (a) a ação de origem se refere a execuções de julgados da Justiça do Trabalho, na qual o E. Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região não aplica o art. 1º-F da Lei 9.494/97 nas condenações subsidiárias em face da Fazenda Pública Municipal sob o argumento de que a jurisprudência do TST é no sentido de que nas condenações subsidiárias a Fazenda Pública não goza do privilégio dos juros minorados previstos pela lei em comento (fl. 1); e (b) as decisões da Justiça do Trabalho que, em razão da inobservância do previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, contrariam o que restou decidido por esta Egrégia Suprema Corte nos autos do RE 870947 (COM REPERCUSSÃO GERAL) (fl. 2).
    Requer, ao final, seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal, cassando-se o acórdão que, nos autos do processo 0803269-19.2018.4.05.8500, decidiu pela validade dos cortes a título de abate-teto feitos pela União em detrimento da requerente nos períodos em que ocupou, no período de 15/06/2016 a 03/02/2017 a Secretaria Especial de Políticas Públicas para Igualdade Racial, e no período de 03/02/2017 a 20/02/2018, em que ocupou o Ministério dos Direitos Humanos, com a consequente devolução dos valores indevidamente descontados pela União e restabelecimento da sentença do Magistrado de Piso, que condenou a União à devolução dos valores indevidamente descontados (doc. 1, fls.11/12). 
    Em 3/10/2019, nos termos dos incisos I e III do art. 989 do CPC/2015, requisitei informações da autoridade reclamada e determinei a citação do beneficiário da decisão impugnada para o oferecimento de contestação. 
    As informações, prestadas pelo TRF da 5ª Região, foram recebidas nesta SUPREMA CORTE em 14/10/2019 (doc. 19). Na sequência, a União apesentou contestação, na qual pugnou, ao final, pela improcedência dos pedidos articulados na inicial, com a consequente condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência (doc. 21). 
    É o relatório. Decido.
    Na presente hipótese, o ato impugnado refere-se ao acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, que julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que as funções que foram exercidas pela autora não podem ser acumuladas com proventos de aposentadoria, pois a Constituição Federal veda a acumulação de cargos pela magistratura, salvo para o exercício de um cargo de magistério (art. 95, parágrafo único, I).
    Ocorre, porém, que o referido acórdão foi alvo do RE 1264644, no qual, em decisão recente, julguei procedente o pedido a fim de restabelecer, integralmente, a sentença de 1º Grau (DJe de 14/4/2020).
    Nessas circunstâncias, em que se impugna acórdão, posteriormente analisado em sede de recurso extraordinário, evidencia-se a perda do objeto da presente ação.
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo PREJUDICADA A RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Brasília, 20 de abril de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente